Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ao alegar excesso de execução o devedor deve observar a regra do § 4o do art. 525 do CPC, segundo a qual é imprescindível a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, e, em caso de inobservância da exigência legal, a impugnação será liminarmente rejeitada (art. 525, § 5o do CPC).
2. Na hipótese, o agravante juntou comprovantes de pagamento que se referem a depósitos efetuados em conta de titularidade diversa da indicada na decisão judicial, e não apresentou qualquer elemento de prova acerca da impossibilidade da realização dos pagamentos na forma e no tempo determinados pelo juízo.
3. Negou-se provimento ao recurso.